Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724838-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ROSIRENE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Inexistência de dívida c/c Danos Morais n. 0708970-07.2022.8.07.0001, proposta por ROSIRENE ALVES DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127985251 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência da agravada para que a agravante dê andamento ao procedimento de entrega das chaves da unidade imobiliária adquirida, no prazo de 10 (dez) dias, independente da quitação dos valores discutidos no processo, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que é precipitada a determinação de entrega das chaves do imóvel 401, localizado na Residencial Antônio de Menezes, no prazo de 10 (dez) dias, postulando a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a r. decisão vergastada até o julgamento definitivo do recurso ou, no mínimo, até o aceite da vistoria da unidade imobiliária pela agravada. Em provimento definitivo, requer a reforma integral da decisão a fim de reconhecer a impossibilidade de entrega das chaves no prazo de 10 (dez) dias, bem como afastar os efeitos de eventual incidência de multa. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos IDs 37688609 e 37688610. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 37847795, deferiu parcialmente o pedido de concessão dos efeitos suspensivos vindicado, para sobrestar a r. decisão vergastada somente até o aceite da vistoria da unidade imobiliária pela agravada. Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (ID 38856113). A partir da análise dos autos originários, esta Relatoria observou que já havia ocorrido a realização da vistoria da unidade imobiliária no dia 10/8/2022 (ID 134161894 na origem), bem como já havia sido cumprida a efetiva entrega das chaves do aludido imóvel 401, localizado na Residencial Antônio de Menezes (ID 135567927). Assim, fora determinada a intimação da parte agravante para que se manifestasse a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 38938574). Intimada, a PROSPEC CONSTRUCOES LTDA requereu a homologação da desistência do presente recurso, uma vez que a vistoria do imóvel já foi realizada e, por conseguinte, a entrega das chaves também (ID 39118867). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogados que dispõem de poderes para desistir (ID 130125461 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022 às 14:23:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora